Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DO AMARAL SANTOS - CPF: 435.908.808-64 (ADVOGADO), FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - CNPJ: 27.007.803/0001-24 (AGRAVANTE), VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.106.507/0001-43 (AGRAVADO), ALINE CARINE VALUTKY - CPF: 703.618.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Fotton
Produtos Oftalmológicos Ltda. visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais com Pedido Liminar, determinou a devolução dos equipamentos médicos Autoclave
Statim
5000 e YAG Laser
Visulas
II, ou, na impossibilidade, o pagamento de R$67.500,00, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade do provimento jurisdicional.

As provas constantes nos autos indicam que a agravante recebeu os equipamentos médicos sob sua guarda, não apresentou justificativa plausível para sua retenção e não comprovou ações concretas para devolvê-los ou quitar o valor devido, configurando probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável à agravada.

A alegação de que um dos equipamentos foi entregue a cliente inadimplente não afasta a responsabilidade da agravante, pois esta não comprovou qualquer tentativa efetiva de reaver o bem.

O valor da multa diária fixado em R$500,00 se revela excessivo, sendo razoável sua redução para R$200,00, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência antecipada é cabível quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação deve ser proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJMT - N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante(s):

FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Agravado(s):

VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenizatória por Danos Materiais
com
Pedido Liminar n. 1038285-22.2024.8.11.0002, ajuizada por
VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA,
deferiu
a
tutela de urgência determinando que a empresa
a
gravante devolvesse os equipamentos médicos Autoclave
Statim
5000 e YAG Laser
Visulas
II, ou, na impossibilidade, pagasse à
a
gravada

o valor de R$67.500,00, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a R$30.000,00.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta que os equipamentos apresentaram defeitos técnicos que inviabilizaram sua comercialização, e que um dos aparelhos foi entregue a um cliente que não efetuou pagamento em razão das falhas constatadas.

Argumenta, ainda, que não houve estipulação contratual de prazo para a venda, afastando-se, assim, a configuração de mora.

Por fim, afirma que a multa diária imposta é desproporcional e pede sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

261682790
).

C
ontraminuta

pelo desprovimento
(Id.
267485796
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na análise acerca da legitimidade e da proporcionalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência
,
determinando que a empresa agravante devolvesse os equipamentos médicos Autoclave
Statim
5000 e YAG Laser
Visulas
II, ou, na impossibilidade, pagasse à agravada o valor de R$67.500,00, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

Conforme se verifica dos autos, a
a
gravante recebeu sob sua guarda os equipamentos Autoclave Modelo
Statim
5000 e YAG Laser Modelo
Visulas
II para intermediar sua venda e realizar a manutenção técnica. A
o que tudo indica, a
pesar de diversas tentativas de contato e de notificação extrajudicial pela
a
gravada, a
a
gravante não apresentou

justificativa plausível para a retenção dos bens e não comprovou ações concretas para devolver os equipamentos ou quitar o valor acordado.

A alegação de que os equipamentos apresentam defeitos e se encontram em poder de terceiros não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade da
a
gravante.

Isso porque, conforme a própria
a
gravante reconhece em suas razões recursais, o suposto cliente que estaria na posse de um dos equipamentos não efetuou o pagamento correspondente, o que indica que a
a
gravante poderia, em tese, reaver os bens e devolvê-los à
a
gravada. A ausência de demonstração de
qualquer tentativa nesse sentido reforça a impressão de inércia e ausência de diligência da
a
gravante no cumprimento da obrigação.

Ademais, verifica-se que
o descumprimento da obrigação pode causar prejuízos irreparáveis, especialmente considerando que os equipamentos são essenciais para os procedimentos médicos realizados na clínica da
a
gravada, fato que evidencia o perigo de dano
.

Assim,
mostra-se prudente a manutenção da decisão que
impôs
a devolução dos equipamentos
,
como forma de assegurar o direito da parte
autora e evitar maiores prejuízos.

Por fim, q
uanto à imposição de astreintes, o valor fixado de R$500,00 por dia se revela excessivo. Assim, entendo que a redução da multa diária para R$200,00 é mais adequada às circunstâncias do caso, conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.
(TJMT - N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a multa diária para R$200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025